Tribunal: TJDFT
Processo: 0755237-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de provimento condenatório em face do réu visando a promover a substituição de placa de identificação do veículo em razão clonagem e declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito emitidos. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Clonagem de placa de identificação do veículo. Substituição de placa. O boletim de ocorrência policial acostado ao processo (ID. 18223654) demonstra que o autor comunicou a suposta clonagem do veículo. Consta relação de infrações de trânsito vinculadas ao veículo e o documento demonstra a emissão de diversas autuações ocorridas inclusive em outras unidades da federação – GO e MG (ID. 18223713, págs. 13/15). A foto contida no auto de infração de ID. 18223733 apresenta divergências entre o veículo do autor e o veículo multado, uma vez que o veículo do autor possui grade frontal com duas telas (ID. 18223651, pág. 2), inexistentes no veículo constante do auto de infração. Verifica-se, ainda, que o autor recorreu administrativamente de diversas multas e no recurso manejado em face do auto de infração Y001260335 (ID. 18223746 - Pág. 15 e seguintes), o DER sequer vistoriou o veículo do autor, que supostamente havia sido multado na forma do art. 230, inciso VII, por adulteração de característica – (suspensão alterada, rebaixado). A simples análise técnica do veículo do autor seria suficiente para afastar ou não a alegada clonagem de veículo. Ademais, a abordagem para a imposição da referida multa foi feita de maneira pessoal e autuou terceira pessoa como condutor do veículo, desconhecida do autor. Tais elementos são suficientes demonstrar que se tratar de clonagem de placa de identificação, de modo que é cabível a substituição da identificação veicular.
3 – Obrigação de fazer. Substituição de placa de identificação do veículo. O registro de veículo tem por objetivo assegurar as condições de segurança, conforme consta do art. 121 do CTB, que determina a preservação das características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Logo, no rol do art. 123 do mesmo código subjaz a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em razão da impossibilidade de utilização daquele que se encontra exposta à falsificação, por se encontrar vinculado à placa clonada. Assim, impõe-se a expedição de novo registro.
4 – Multas por infrações de trânsito. Ineficácia. Reconhecida a existência de fraude pela utilização da placa de identificação veicular, as respectivas autuações por infração de trânsito geradas, e registradas no nome do autor devem ser declaradas nulas. Precedentes (20120111740019ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L